Tribunal: TJES
Processo: 0009935-90.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009935-90.2009.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO MATIAS BARBOSA e outros (5)

APELADO: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE CONTESTADA JUDICIALMENTE DESDE 1995. SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO RECONHECENDO POSSE DE TERCEIRO. POSSE NÃO MANSA NEM PACÍFICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Rutinéia Matias Barbosa contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Usucapião, ao fundamento de ausência de posse mansa e pacífica. O Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando indevida supressão da produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (ii) aferir se a posse exercida pelo Apelante preenche os requisitos legais da usucapião, em especial a continuidade, a pacificidade e a ausência de oposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo quando o juiz entende que o feito está suficientemente instruído, não configurando cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ou inócua, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt na Pet 17.726/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2025).

A existência de litígios judiciais envolvendo a posse da área, desde 1995, demonstra oposição contínua e contestação à posse alegada pelo Apelante, descaracterizando o requisito da pacificidade exigido para a usucapião.

A sentença nos Embargos de Terceiro nº 0007685-35.2019.8.08.0021, já transitada em julgado, reconheceu a posse da parte Apelada sobre os imóveis, com efeito reflexo sobre a presente ação de usucapião, reforçando a ausência de posse inconteste por parte do Espólio.

A prova testemunhal pretendida não teria o condão de afastar os efeitos da decisão judicial anterior nem de desconstituir a ampla documentação que comprova o histórico de litigiosidade, sendo, portanto, desnecessária e irrelevante.

A atuação do juízo de origem ao indeferir a prova oral e julgar antecipadamente a lide pautou-se na suficiência do conjunto probatório e na observância dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é irrelevante ou incapaz de modificar o resultado diante da suficiência da prova documental.

A existência de ações judiciais anteriores questionando a posse inviabiliza o reconhecimento da usucapião por romper o requisito da pacificidade.

Sentença transitada em julgado que reconhece a posse da parte adversa em embargos de terceiro impede a constituição de usucapião sobre o mesmo imóvel por outro ocupante.

A prova testemunhal não pode prevalecer sobre decisão judicial anterior e prova documental robusta que evidenciem litigiosidade prolongada sobre a posse do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na Pet 17.726/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009935-90.2009.8.08.0021

APELANTE:
ESPÓLIO DE RUTINÉIA MATIAS BARBOSA (representado por MARCIO MATIAS BARBOSA, JESSICA FERNANDA MATIAS DE ANDRADE DE OLIVEIRA e ARIANE MATIAS DA COSTA)

APELADOS:
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ESPÓLIO DE MANOEL MAURO LADEIRA VILAS, RENATO LADEIRA VILAS, LUIZA HELENA LADEIRA FONTES e ESPÓLIO DE ERNANDO GUEDES FRAGOSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE RUTINÉIA MATIAS BARBOSA
, representado por seus herdeiros, em face da r. sentença (ID 11042013) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião.

O Apelante defende, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas indispensáveis à comprovação do seu direito, notadamente a prova testemunhal.

A controvérsia, portanto, reside em analisar a ocorrência, ou não, do alegado cerceamento de defesa.

Como cediço, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, CPC).

Nesse sentido, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AFASTAMENTO. TEMA REPETITIVO 437/STJ. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância de origem entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de matérias já comprovadas documentalmente
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt na Pet n. 17.726/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de
26/6/2025
.)

No caso em apreço, o Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, considerou que os elementos probatórios constantes nos autos eram suficientes para formar seu convencimento, julgando desnecessária a produção de outras provas.

A sentença se amparou, fundamentalmente, em duas premissas:
(i)
a existência de questionamentos judiciais sobre a posse dos lotes desde 1995, o que descaracterizaria a posse mansa e pacífica; e
(ii)
o reconhecimento do direito de posse da construtora Apelada nos Embargos de Terceiro nº 0007685-35.2019.8.08.0021, cujos autos foram apensados e cuja sentença já transitou em julgado.

De fato, a análise dos autos revela que a posse sobre os lotes em questão é objeto de litígio há décadas. A sentença aponta a existência de uma ação de 1995 (nº 0040187-67.1995.8.08.0021) e outra de 1999 (nº 0011466-66.1999.8.08.0021), que, segundo o Juízo
a quo
, demonstram a ausência de pacificidade na posse exercida na área.

Tais informações, por si só, já fragilizam a tese autoral de ausência de oposição por mais de 20 anos.

Ademais, a questão possessória foi objeto de cognição exauriente nos Embargos de Terceiro opostos pela própria Apelada, onde, conforme consignado na sentença recorrida, foi reconhecido o seu direito sobre a posse dos imóveis.

O julgamento daqueles embargos, que versavam sobre a origem e a legitimidade da posse, possui inegável reflexo sobre a presente demanda de usucapião, que tem como um de seus requisitos essenciais justamente a posse mansa e pacífica.

O Apelante argumenta que a prova testemunhal seria crucial para demonstrar que as disputas anteriores não atingiam a porção específica do terreno por ele ocupada.

Contudo, diante da robusta prova documental que indica um histórico de litigiosidade sobre a área e, principalmente, diante de uma decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a posse em favor da parte contrária nos Embargos de Terceiro, a prova oral pretendida se mostra incapaz de, isoladamente, reverter a conclusão do Julgador.

A posse
ad usucapionem
deve ser exercida de forma inconteste e sem oposição. A existência de demandas judiciais que, direta ou indiretamente, questionam a posse sobre o imóvel, quebra o requisito da pacificidade, tornando inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Neste contexto, a dilação probatória, com a oitiva de testemunhas, mostrar-se-ia inócua, pois não teria o condão de afastar os fatos já comprovados documentalmente e reconhecidos em outra demanda judicial. A decisão do Juízo
a quo
em julgar antecipadamente a lide, portanto, não configurou cerceamento de defesa, mas sim uma aplicação escorreita do princípio da economia processual e da razoável duração do processo.

Como bem pontuado pela Apelada em suas contrarrazões, a matéria foi "inteiramente tratada no bojo dos Embargos de Terceiro de n° 0007685-35.2019.8.08.0021 (...) pelo que se constatou a completa improcedência dos pleitos autorais" , tornando desnecessária a repetição de atos instrutórios.

Assim, não vislumbro razões fáticas ou jurídicas para reformar a sentença, que se encontra devidamente fundamentada nos elementos probatórios dos autos e em conformidade com a legislação aplicável.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.